Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-65.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000160-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANIER REMY DIAS - CPF: 250.966.938-99 (APELANTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 022.635.631-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS DA EMPRESA DEMONSTRAM REGULARIDADE DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização
por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de telefonia. O autor afirma que teve sua linha telefônica cancelada e transferida indevidamente para terceiro, o que teria lhe causado prejuízos profissionais. Requereu reparação por danos morais. O juízo de origem indeferiu o pedido. A parte ré impugnou, em preliminar, a gratuidade de justiça deferida ao autor, e no mérito, defendeu a regularidade do serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante
e
apurar se houve falha na prestação do serviço de telefonia que justifique a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça foi regularmente concedida por decisão não impugnada, inexistindo prova de alteração da situação financeira do autor que justifique sua revogação.

A existência de relação de consumo não afasta a exigência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme os
arts
. 6º, VIII, do CDC e 373, I, do CPC.

A empresa ré apresentou relatórios
de chamadas e dados móveis que demonstram o uso contínuo da linha telefônica, evidenciando a regularidade do serviço prestado
.

O autor não impugnou especificamente os documentos apresentados pela ré, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 411, III, do CPC.

Inexistem nos autos provas documentais que demonstrem a alegada falha na prestação do serviço, como
prints
, protocolos de atendimento ou outros elementos comprobatórios.

A simples alegação de prejuízo profissional sem a devida comprovação da falha ou do nexo causal não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça não pode ser revogada sem comprovação de modificação da condição financeira do beneficiário.

A responsabilidade objetiva do fornecedor no âmbito do CDC exige, para fins de indenização, a comprovação mínima da falha na prestação do serviço.

A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pela parte contrária acarreta presunção de veracidade sobre os fatos que deles constam.

A inexistência de falha no serviço e de prova de dano concreto impede a configuração do dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º;
CDC,
arts
. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
apelante a
duz
que o caso versa sobre típica relação de consumo, motivo pelo qual incidem as regras consumeristas e a responsabilidade objetiva da apelada pelos danos sofridos, nos termos do art. 14 do CDC.

Afirma que a alteração da titularidade da linha telefônica causou inúmeros prejuízos morais e materiais, uma vez que é cabeleireiro e utiliza diretamente o número telefônico para atendimento e agendamento de seus clientes.

Sustenta que a empresa, embora tenha apresentado relatório de dados e de chamadas demonstrando a atividade da linha telefônica, não comprovou a permanência de sua titularidade como sendo do apelante.

Ressal
ta ainda que possui comprovantes de recargas realizadas mensalmente no número em questão, o que demonstraria seu cuidado com a linha telefônica que usava há mais de dez anos.

Alega que os fatos descritos extrapolam o mero dissabor cotidiano, gerando abalo psíquico e perturbação da paz de espírito, considerando especialmente que seu número de telefone é utilizado diretamente para atendimentos e agendamentos dos seus clientes.

R
equer o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando totalmente procedente a demanda para indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

Nas
contrarrazões, a apelada pugna preliminarmente pelo indeferimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o apelante não comprova sua condição de hipossuficiência, conforme exige o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito,
ass
e
vera
que o serviço contratado permanece ativo e em perfeitas condições de uso, como demonstrado pelos relatórios de chamadas e dados juntados aos autos, não tendo o apelante apresentado qualquer comprovação de suas alegações.

Explica
que o autor é titular da linha telefônica desde 17
-
4
-
2012, permanecendo ativa até a presente data.

Destac
a que as afirmações de que o serviço estaria suspenso não foram comprovadas, sendo que os relatórios de chamadas evidenciam o pleno funcionamento da linha no período reclamado.

Defende a eficácia probatória das telas sistêmicas extraídas de seus sistemas, que são periodicamente auditados e certificados, conferindo total segurança e confiabilidade às informações prestadas.

Ano
ta, por fim, que para a configuração do dano moral é necessária
a
comprovação de ofensa grave à esfera íntima ou psíquica do indivíduo, o que não ocorreu no presente caso. Subsidiariamente, caso seja reformada a sentença, requer que os juros de mora sejam aplicados somente a contar da decisão que reconhecer a existência de danos morais e que os honorários advocatícios sejam
arbitrados no mínimo legal de 10%
(dez por cento).
(Id 266620523).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A apelada pugna preliminarmente pelo indeferimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o apelante não comprova sua condição de hipossuficiência, conforme exige o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No entanto, tal benef
ício foi concedido na decisão de Id 286621392, contra a qual não houve Recurso e, além disso, a apelada não comprovou alteração na situação financeira d
a apelante que justifique a revogação da gratuidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ajuizou
a presente
demanda alegando ter sofrido danos morais em virtude de falha na prestação de serviços da operadora telefônica que teria cancelado e transferido, sem autorização, a titularidade da sua linha telefônica (66) 99931-4820 para terceira pessoa.

A lide foi julgada improcedente.

O apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação de serviços pela apelada, consistente no cancelamento e transferência não autorizada da titularidade de sua linha telefônica (66) 99931-4820, o que teria lhe causado danos morais indenizáveis, especialmente por ser cabeleireiro e utilizar o número para agendamento de clientes. Defende a aplicação da responsabilidade
objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e a procedência do pedido indenizatório.

Destaca-se que, embora se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não implica automaticamente na procedência dos pedidos, sendo necessária a análise do caso concreto e das provas produzidas para verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e consequente dano indenizável.

Mesmo com a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

A apelada apresentou provas contundentes de que a linha telefônica permaneceu ativa e funcional durante todo o período alegado pelo autor como inoperante. Os relatórios
de chamadas e dados móveis juntados
aos autos (I
d

286620508 - pág. 2, e Id 286620509/510
) demonstram de forma inequívoca o consumo contínuo, evidenciando que o serviço estava disponível e em uso regular.

T
ais documentos não foram impugnados especificamente pelo autor, ora apelante,
no momento apropriado,
tendo este
arguido
gen
e
rica
mente
a suposta transferência de titularidade, sem
evidenci
ar
qualquer elemento probatório capaz de desconstituir as provas a
nex
adas pela apelada. Como se sabe, a não impugnação específica dos documentos juntados pela parte contrária atrai a presunção de veracidade sobre os fatos ali contidos, nos termos do art. 411, III, do CPC.

Ademais, o apelante sequer trouxe aos autos
prints
de tela, protocolos de atendimento ou quaisquer outros elementos que pudessem comprovar a tentativa frustrada de utilização da linha telefônica ou mesmo a comunicação com a empresa sobre o problema alegado. Embora mencione nas razões recursais a existência de comprovantes de recargas realizadas
mensalmente no número em questão,
referido
s documentos não foram juntados ao processo, permanecendo como mera alegação desprovida de respaldo probatório.

No que tange ao dano moral pleiteado, sua configuração exige comprovação de ofensa grave à esfera íntima ou psíquica do indivíduo, transcendendo meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos. No caso em apreço, não havendo sequer comprovação da falha na prestação do serviço, uma vez que os documentos apresentados pela ré demonstram a continuidade e regularidade do serviço, impossível o reconhecimento do dever de indenizar.

Saliente-se, ainda, que o apelante não demonstrou de forma efetiva quais teriam sido os prejuízos sofridos em decorrência da alegada falha na prestação do serviço, limitando-se a afirmações
a respeito

d
o uso do telefone para fins profissionais, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que evidenciasse perda de clientela ou outro dano decorrente da suposta indisponibilidade da linha telefônica.

Assim
, considerando a ausência de comprovação mínima das alegações autorais e a robustez das provas apresentadas pela empresa ré, que demonstram a continuidade e regularidade do serviço telefônico, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço ou o dano moral indenizável.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC,
majoro
a verba honorária para 1
2
% do valor da causa,
ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025